Tribunal: TJSP
Processo: 2094740-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Embargos de terceiro – Desbloqueio da constrição judicial que recaiu sobre ativos financeiros – Indeferimento – Admissibilidade – Há indícios que confirmam a tese do embargado (exequente-agravada) de que a transferência das quotas sociais foi uma tentativa de esvaziamento do patrimônio penhorável dos executados, notadamente por ter havido negócio entre parentes próximos

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Embargos de terceiro – Desbloqueio da constrição judicial que recaiu sobre ativos financeiros – Indeferimento – Admissibilidade – Há indícios que confirmam a tese do embargado (exequente-agravada) de que a transferência das quotas sociais foi uma tentativa de esvaziamento do patrimônio penhorável dos executados, notadamente por ter havido negócio entre parentes próximos e por valor que pode se mostrar irrisório – Sendo cabível o arresto cautelar na execução, não está presente o requisito para a concessão de liminar nestes embargos de terceiro, objetivando a liberação dos valores que foram arrestados - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000854814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2094740-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes FATMG INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e
ANANDA NOGUEIRA DA GAMA ROCHA, é agravado JOSÉ
RICARDO RODRIGUES BRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U. Declara voto o terceiro
julgador., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44944
AGRV.No: 2094740-18.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (Foro Central Cível)
AGTES. : Fatmg Investimentos e Participações S/A. e outra
AGDO. : José Ricardo Rodrigues Branco
DECISÃO DO JUIZ: Rodrigo Galvão Medina
TUTELA DE URGÊNCIA
Embargos de
terceiro Desbloqueio da constrição judicial que
recaiu sobre ativos financeiros Indeferimento
Admissibilidade Há indícios que confirmam a
tese do embargado (exequente-agravada) de que a
transferência das quotas sociais foi uma tentativa
de esvaziamento do patrimônio penhorável dos
executados, notadamente por ter havido negócio
entre parentes próximos e por valor que pode se
mostrar irrisório
Sendo cabível o arresto
cautelar na execução, não está presente o
requisito para a concessão de liminar nestes
embargos de terceiro, objetivando a liberação dos
valores que foram arrestados - Decisão mantida
Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em
embargos de terceiro e que indeferiu a tutela de urgência requerida
(desbloqueio dos valores constritos em conta das embargantes-agravantes).
Sustentam as recorrentes que estão presentes os
requisitos da medida pretendida, pois não podem responder com seus bens
por dívidas dos executados.
Recurso processado no efeito suspensivo (apenas para
impedir, até o julgamento do tema recursal, o levantamento de valores),
com resposta do agravado, sendo dispensada a requisição de informações
ao juiz da causa.
2. São embargos de terceiro contra o bloqueio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores determinado nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada
pelo embargado (ora agravado) contra Fernando Nogueira da Gama e
Fernando Nogueira da Gama Filho (proc. no 1077481-28.2014.8.26.0100).
E as embargantes-agravantes sustentam ser cabível o
desbloqueio dos seus ativos financeiros, pois não integram o polo passivo
daquela ação e também porque não são avalistas do título excutido.
O
CPC/2015
simplificou
o
processo
cautelar,
eliminando a disciplina normativa das antigas tutelas cautelares específicas,
porém sem deixar de lhes fazer referência no rol do art. 301: “A tutela de
urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto,
sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de
bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”
E dúvida não há de que o credor poderá solicitá-las no
processo de execução, como se vê do art. 799, VIII, do CPC/2015, que
faculta ao exequente pleitear medidas urgentes.
Segundo a tese do exequente (cf. fls. 555-686 dos autos
de origem), os executados, cientes do ajuizamento da ação, evitaram a sua
citação e agiram para esvaziar o seu patrimônio, objetivando frustrar a
execução. Um desses atos foi a cessão, por valor irrisório, das suas quotas
sociais na empresa FATMG Investimentos e Participações S/A.
(embargante-agravante) à Ananda Nogueira da Gama (também embargante-
agravante, filha de um dos executados e irmã do outro), por valor irrisório.
Dispõe o art. 792 do CPC/2015:
“A alienação ou a oneração de bem é considerada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fraude à execução: (...) IV - quando, ao tempo da alienação ou da
oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à
insolvência.”
Da doutrina extrai-se:
“O art. 792 do Novo CPC prevê em seus quatro
primeiros incisos quatro situações que configurariam fraude à execução,
sendo tal rol meramente exemplificativo em razão do previsto em seu
último inciso ('nos demais casos previstos em lei'). O dispositivo é sofrível,
confundindo, ao menos em dois incisos (II e III), fraude à execução com a
presunção absoluta de ciência erga omnes da situação do bem objeto de
fraude, e repetindo redações do revogado art. 593 do CPC/1973. Na
realidade o único requisito para que haja fraude à execução é ciência
do devedor da existência de ação judicial em trâmite promovida
contra ele, que tenha como objeto direto ou indireto a dívida, que será
frustrada patrimonialmente em razão da alienação ou de oneração de
bens de seu patrimônio. Ou seja, para que ocorra fraude à execução é
preciso a ciência de existência de ação que verse, ainda que
indiretamente, sobre a dívida, e o eventus damni.” (cf. Daniel Amorim
Assumpção Neves, Novo CPC Comentado, p. 1252, Salvador, Ed.
JusPodivm, 2016, sem ênfase no texto original).
Há indícios de que a tal transferência das quotas sociais
da empresa foi uma tentativa dos executados de esvazimento do patrimônio
penhorável, notadamente porque o negócio foi realizado entre parentes
bem próximos e por valor que pode se mostrar irrisório (cf. fls.
555-597 dos autos de origem e 423-428 dos autos principais), o que se
afirma aqui com as limitações derivadas da situação de início de
conhecimento dos fatos.
Evidente que o aprofundamento da questão ocorrerá
oportunamente, quando do julgamento da ação onde foi extraído este
agravo, sendo possível, por ora, o arresto cautelar deferido na
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido:
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Cédula de crédito bancário Deferimento do arresto de bens e ativos
financeiros da empresa Dominic Auto Center Ltda. Admissibilidade
Inteligência dos artigos 301 e 799, VIII, do CPC Requisitos do artigo 300
evidenciados
Decisão mantida
Agravo improvido.” (cf. A.I. no
2173569-81.2018.8.26.0000, rel. Des. Correia Lima, 3a Vara Cível, j.
10-12-2018).
Não se justificava mesmo, diante do quadro aqui
exposto, a concessão da liminar pretendida pela agravante em seus
embargos de terceiro.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45398
Agravo de Instrumento no 2094740-18.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Fatmg Investimentos e Participações S/A e Ananda
Nogueira da Gama Rocha
Agravado: José Ricardo Rodrigues Branco
Interessados: Fernando Nogueira da Gama Filho e Fernando Nogueira
da Gama

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE, COM
DETERMINAÇÃO
Data máxima vênia, deve prevalecer a r. decisão
recorrida que indeferiu a liberação dos valores bloqueados, e que
além disto, com acerto, e cautela, concedeu efeito suspensivo aos
embargos de terceiro, para sustar o levantamento da quantia constrita
até o deslinde do feito (fls. 528 dos originais).
Pelo meu voto, considerando o elevado valor do
bloqueio, mantenho a decisão recorrida, mas com a determinação
específica, de que eventual pedido de levantamento do valor
bloqueado, somente poderá ser apreciado após o trânsito em julgado
da sentença.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
12E991CE
6
6
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
1310CC9B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2094740-18.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.